Tribunal: TJSP
Processo: 1002457-47.2025.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização – Ausente nulidade de citação – Carta recebida sem oposição – Aplicação da teoria da aparência – Inteligência do art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil – Revelia – Presunção de veracidade dos fatos afirmados como constitutivos do direito – Efeitos relativos – Suficiente a declaração de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização – Ausente nulidade de citação – Carta recebida sem oposição – Aplicação da teoria da aparência – Inteligência do art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil – Revelia – Presunção de veracidade dos fatos afirmados como constitutivos do direito – Efeitos relativos – Suficiente a declaração de inexigibilidade do débito – Anotação negativa em órgão de proteção ao crédito datada do ano de 2021, propositura da ação apenas no ano de 2025 – Lapso temporal considerável – Princípio da boa-fé objetiva – Dever do prejudicado em contribuir para minorar suas perdas – Inércia em buscar a regularização ou reparação por longo período – Ausência de comprovação de esforços extrajudiciais razoáveis – Dano moral não caracterizado.

Apelação parcialmente provida